Tribunal: CARF
Processo: 10880.676738/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.676738/2009-84
ACÓRDÃO
1302-007.179 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE
LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 30/10/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
É do contribuinte o ônus da prova da liquidez e certeza do crédito por ele
utilizado em Declaração de Compensação, o qual deve ser demonstrado
cabalmente por meio da escrituração contábil e fiscal e de documentos
hábeis e idôneos que a amparam.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF. PAGAMENTO. ERRO DE FATO.
NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não provado, por meio hábil e idôneo, o cometimento de erro de fato no
preenchimento da DCTF apresentada e do recolhimento efetuado, cabe
reconhecer a ausência de liquidez e certeza do referido direito e não
homologar a compensação declarada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.179 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.676738/2009-84
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 16-38.677,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo (fls.
58 a 62).
O presente processo se originou da apresentação pela Recorrente da Declaração de
Compensação (DComp) no 18603.79166.131207.1.3.04-1913, por meio da qual compensou
suposto pagamento a maior que o devido a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
realizado em 30/10/2007, no valor de R$ 49.586,53 (fls. 1 a 3).
O Despacho Decisório proferido pela autoridade administrativa (fl. 4) não
reconheceu o suposto direito creditório e não homologou a compensação declarada, posto que o
pagamento apontado pelo sujeito passivo se encontrava inteiramente alocado ao débito por ele
confessado em relação ao mesmo tributo e período de apuração.
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 7 a 16), na qual alega que:
(i)
realizou, no mês de outubro de 2007, quatro remessas ao exterior à
empresa KC Incorporation, a título de pagamento de royalties, efetuando,
em relação a cada uma delas, recolhimentos a título de IRRF (código de
receita 0422);
(ii)
ao efetuar o recolhimento de que trata a DComp sob exame, porém,
equivocou-se na taxa de conversão da moeda, de modo que efetuou
recolhimento a maior que o devido;
(iii)
o Despacho Decisório que não homologou a compensação do referido
indébito é vago e lacônico, não sendo possível se concluir se a decisão
decorreria do entendimento de que o pagamento por ela realizado estaria
correto ou se não teria sido identificado crédito por não ter havido a
retificação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
o que representa cerceamento do seu direito de defesa;
(iv)
esqueceu-se de realizar a retificação da DCTF em que declarou o débito a
título de IRRF referente ao período de outubro de 2007, porém tal fato não
inviabilizaria o reconhecimento do seu direito, em decorrência do princípio
da moralidade e da vinculação imposta ao ato de lançamento pelo art. 142
do CTN;
(v)
poderia, ainda por ocasião da Manifestação de Inconformidade, proceder à
retificação da referida DCTF, por ausência de vedação legal.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.179 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.676738/2009-84
3
No Acórdão recorrido, afastou-se a nulidade do Despacho Decisório, ao considerar
que foi apontada, com exatidão, a causa para a não homologação da compensação, e que o
contribuinte demonstrou haver compreendido o referido motivo.
Na decisão, embora se compreendendo que a ausência de retificação da DCTF não
seria óbice à demonstração do indébito por parte do contribuinte, considerou-se que a referida
demonstração exigiria prova documental, o que não teria sido realizado nos presentes autos, onde
sequer o contrato de câmbio correspondente à remessa teria sido juntado.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
No caso dos pedidos de restituição e declarações de compensação, cabe ao
contribuinte efetuar a prova do seu direito creditório. Deixando de fazê-lo, a
compensação não pode ser homologada.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 65/91), no qual se repete o
relato acerca da origem do indébito alegado, desta feita fazendo juntada do contrato de câmbio
correspondente ao pagamento supostamente realizado a maior que o devido.
Tendo sido constatado vício quanto à comprovação da legitimidade do signatário da
peça recursal, foi proferido o Despacho de fls. 93/94, oferecendo oportunidade para que a
Recorrente promovesse o saneamento da falha apontada.
Após a juntada dos documentos de fls. 103/171, os autos retornaram a esta Turma
Julgadora, que exarou, em 17 de agosto de 2021, a Resolução no 1302-000.997 (fls. 172/177),
convertendo o julgamento em diligência a fim de que a Recorrente fosse intimada a apresentar:
(i) o contrato de licença de uso firmado com a Kimberly-Clark Corporation que
deu margem à transferência de recursos em questão;
(ii) documentos relativos à averbação/registro do contrato junto ao Banco
Central do Brasil;
(iii) as folhas dos Livros Diário/Razão relacionadas com os registros de todos os
valores envolvidos na discussão (contas contábeis atinentes à obrigação
contratual, ao seu pagamento, à retenção e recolhimento do IRRF, e à apuração
do IRPJ devido por estimativa e ao final do ano-calendário).
Foram trazidos aos autos, então, os elementos de fls. 186/315. E o processo foi
devolvido para prosseguimento do julgamento.
É o Relatório.

Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.179 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.676738/2009-84
4
VOTO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, tendo
apresentado seu Recurso dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 43, inciso IIII, e 48 do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DAS PROVAS APRESENTADAS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO
Como relatado, apenas com a apresentação do Recurso Voluntário, a Recorrente
apresentou os documentos contábeis destinados a comprovar os equívocos que teria cometido
nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e DCTF originais e que
teria dado azo ao recolhimento a maior que o devido.
Caberia, portanto, a discussão acerca do conhecimento dos referidos documentos,
em decorrência do contido no art. 16, §§4o e 5o, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.179 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.676738/2009-84
5
O referido dispositivo, no entender deste julgador, realiza, com bastante êxito, a
conjugação entre a formalidade exigida pelo processo administrativo (em atenção à distribuição
do ônus da prova, ao princípio da segurança jurídica e à previsão do duplo grau de jurisdição) e o
princípio da verdade material.
A jurisprudência deste Conselho, contudo, em uma supervalorização deste último
princípio, tem sido excessivamente generosa na interpretação do referido dispositivo, tornando-o,
a meu ver, praticamente “letra morta”.
No caso sob exame, porém, ainda que considere que a Recorrente, desde a
Manifestação de Inconformidade deveria ter trazido todas as provas hábeis para comprovar os
equívocos cometidos nas declarações originais, considero possível se entender que as novas
provas apresentadas se destinam a contrapor as razões somente apresentadas pelo julgador de
primeira instância, de modo que a preclusão do direito da Recorrente estaria afastada pela alínea
“c” do §4o do dispositivo legal em questão.
Deste modo, tomo conhecimento dos novos elementos de prova apresentados.
3 MÉRITO
O recolhimento supostamente realizado a maior que o devido se relaciona com o
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) previsto nos arts. 708 e 710 do Decreto no 3.000, de
1999:
Art. 708. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, à alíquota de vinte e
cinco por cento, os rendimentos de serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes derivados do Brasil e recebidos por pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, independentemente da forma de
pagamento e do local e data em que a operação tenha sido contratada, os
serviços executados ou a assistência prestada (Decreto-Lei no 1.418, de 3 de
setembro de 1975, art. 6o, Lei no 9.249, de 1995, art. 28 e Lei no 9.779, de 1999,
art. 7o).
Parágrafo único. A retenção do imposto é obrigatória na data do pagamento,
crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 100).
[...]
Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o
exterior a título de royalties, a qualquer título (Medida Provisória no 1.749-37, de
1999, art. 3o).
O recolhimento do referido tributo deve ser realizado na própria data da ocorrência
do fato gerador, conforme Art. 70, inciso I, alínea a.1, da Lei no 11.196, de 2005:
Art. 70. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de
2006, os recolhimentos do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e do Imposto
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.179 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.676738/2009-84
6
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários - IOF serão efetuados nos seguintes prazos:
I - IRRF:
a) na data da ocorrência do fato gerador, no caso de:
1. rendimentos atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior;
A taxa de câmbio a ser utilizada no cálculo do IRRF, de outra parte, é regulada pelo
art. 3o da Lei 9.816, de 13 de agosto de 1999 (fruto da conversão da Medida Provisória no 1.818,
de 25 de março de 1999):
Art.3o Para fins de determinação da base de cálculo dos tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal, o valor em reais das transferências do e para o
exterior será apurado com base na cotação de venda, para a moeda,
correspondente ao segundo dia útil imediatamente anterior ao da contratação
da respectiva operação de câmbio ou, se maior, da operação de câmbio em si.
O dispositivo em questão foi regulamentado pela Instrução Normativa SRF no 41, de
19 de abril de 1999:
Art. 1o Para fins de determinação da base de cálculo dos tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal, o valor em reais das transferências do e para o
exterior será apurado com base na cotação de venda, para a moeda,
correspondente ao segundo dia útil imediatamente anterior ao da contratação da
respectiva operação de câmbio ou, se maior, da operação de câmbio em si.
Art. 2o A taxa de câmbio a que se refere o artigo anterior será obtida mediante
acesso ao Sistema de Informações Banco Central - SISBACEN, por meio da
transação "PTAX800, opção 05 - Cotações para Contabilidade".
A Recorrente sustenta que efetuou, em 30 de outubro de 2007, remessa ao
exterior, a título de pagamento de royalties à pessoa jurídica KC Corporation, no valor de
US$572,526.00, em relação à qual recolheu o valor de R$ 228.942,09, a título de IRRF (código de
receita 0422), calculada sobre a base reajustada de US$673,560.00.
Alega, porém, que, com base na taxa de conversão vigente para a moeda, o IRRF
devido importaria, apenas, em R$ 179.355,56, de modo que faria jus à restituição do valor
recolhido a maior (R$ 49.586,53).
O Contrato de fls. 81/84 comprova a remessa, na referida data, e no citado
montante, à Kimberly-Clark Corporation. Ali, há a informação de imposto recolhido no valor de R$
179.355,56, por conta do credor.
Além disso, por força do art. 3o da Lei 9.816, de 1999, a taxa de câmbio a ser
considerada para a apuração do IRRF é a do dia 26/10/2007, ou seja, 1,7752 (conforme fl. 85).
Tais fatos, assim, corroboram as alegações da Recorrente quanto ao valor que seria
devido em relação à referida operação.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.179 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.676738/2009-84
7
Não obstante, não existe, nos autos, nenhuma comprovação de que o recolhimento
apontado na DComp tratada no presente processo se refere ao referido contrato de câmbio.
Como dito, o valor recolhido, conforme o contrato de fls. 81/84, seria de, apenas, R$ 179.355,56.
A par disso, a Recorrente confessou em DCTF débito referente ao IRRF (código
0422), período de apuração de 30/10/2007, no valor de R$ 590.985,63, valendo-se, integralmente,
do recolhimento de R$ 228.942,09 para a sua extinção. E esta foi a razão pela qual o direito
creditório foi negado no Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa.
Apenas, com a escrituração contábil da Recorrente, seria possível se verificar todos
os valores remetidos ao exterior pela Recorrente, em 30 de outubro de 2007, e montante de IRRF
sobre eles incidentes; que o recolhimento apontado na Dcomp teria sido realizado a maior que o
devido; e que o IRRF não teria sido aproveitado pela Recorrente na apuração do IRPJ por ela
devido.
A Recorrente foi intimada, em decorrência da Resolução exarada por esta Turma
Julgadora a apresentar os demais elementos de prova necessários para esclarecer as referidas
dúvidas.
Após pedir a dilação do prazo concedido (trinta dias), por mais 60 (sessenta) e 15
(quinze) dias, conforme petições de fl. 186 e 223, a Recorrente se manifestou às fls. 251/254,
alegando que o contrato de câmbio juntado aos autos já seria suficiente para comprovar o
indébito alegado; juntando o contrato de licença de uso firmado com a Kimberly-Clark
Corporation; e aduzindo que os demais elementos demandados na Resolução não estariam mais
disponíveis, “por se tratar de operação muito antiga”.
Ora, em processos que tratam de restituição/compensação de valores pagos a título
de tributo é do sujeito passivo o ônus de comprovar a liquidez e certeza do direito creditório
invocado.
Neste sentido, o teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado
supletivamente ao PAF:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
No caso tratado nos autos, a partir dos fatos acima narrados, verifica-se que há
lacunas na comprovação do direito creditório compensado pela Recorrente.
Em primeiro lugar, repita-se, considerando-se que, no Contrato de Câmbio de fls.
81/84, há a informação de que o valor recolhido, a título de IRRF, sobre a remessa ali tratada, foi
de R$ 179.355,56, cabia à Recorrente comprovar que o recolhimento de R$ 228.942,09 estaria
atrelado à referida remessa.
Além disso, como dito, a Recorrente confessou em DCTF débito equivalente ao
montante recolhido, de modo que seria necessária a comprovação de que houve erro de fato em
tal confissão.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.179 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.676738/2009-84
8
Ainda que se admita a retificação posterior da mencionada DCTF, tal fato não é
suficiente para a comprovação do crédito compensado, conforme reconhecido na Súmula CARF no
164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Na mesma linha, mesmo sem a retificação das declarações, tem-se admitido que os
contribuintes façam prova do seu direito creditório, por meio da comprovação do erro de fato
nelas contido.
Os elementos da escrituração contábil da Recorrente seriam imprescindíveis para se
verificar o total remetido ao exterior, e o total das retenções/recolhimentos e efetuados.
Por fim, ao lado da apresentação da DComp tratada no presente processo, a
Recorrente poderia ter se valido do recolhimento efetuado, na apuração do IRPJ por ela devido.
Daí, mais um motivo para se exigir a apresentação da sua escrituração/contábil.
A circunstância de haver transcorrido um longo período de tempo, desde os fatos
que ensejaram a apresentação da Declaração de Compensação, não a exime do dever de
preservar e apresentar todos os elementos de prova necessários à comprovação do direito
creditório que invoca, uma vez que, sabedora que o processo administrativo ainda estava em
curso, e do seu ônus de prova, deveria ter tido a cautela de manter em boa ordem todos os
elementos de prova necessários, notadamente a sua escrituração comercial/fiscal.
Mesmo a única prova apresentada, na Diligência determinada por esta Turma
Julgadoras, nada esclarece acerca das dúvidas acima elencadas. Há, na cláusula 6 do Contrato de
Licença de Marcar de fls. 255/290, o dever de a Recorrente pagar à Licenciadora valores, ao final
de cada trimestre, mas não se estipula o montante. Os detalhes acerca dos pagamentos estariam
no Apêndice C do ajuste, que não foi apresentado pela Recorrente.
A conclusão a que se chega, portanto, é que os elementos de prova reunidos pela
Recorrente, mesmo após a oportunidade que lhe foi franqueada por esta Turma Julgadora, não
comprovam a liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos indispensáveis, conforme art.
170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 333
DF CARF MF
Original